Tribunal: TJES
Processo: 5018162-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018162-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: UARLEN DA COSTA CAPELINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018162-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UARLEN DA COSTA CAPELINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA MARVILA BARBOSA DE SOUZA - ES40393

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ANÁLISE GLOBAL DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Uarlen da Costa Capelini contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES por meio da qual foi indeferido o pedido de livramento condicional em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional, considerando o cometimento de faltas graves durante a execução da pena e a abrangência temporal da análise do comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83, do Código Penal.

A alínea a do inciso III do art. 83 do Código Penal estabelece como requisito subjetivo a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1161 (REsp 1.970.217/MG), fixou a tese de que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do inciso III do art. 83 do Código Penal.

O histórico prisional do recorrente registra o cometimento de faltas graves, incluindo regressão de regime em 13/8/2021 e posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, reconhecida em 20/9/2022.

A prática de faltas graves demonstra ausência de comprometimento com a ordem, a disciplina e a responsabilidade necessárias para a reintegração ao meio aberto, evidenciando a incompatibilidade com o benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para fins de concessão de livramento condicional, a aferição do requisito subjetivo (bom comportamento) deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de 12 meses anteriores ao pedido, conforme o Tema 1161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: alínea a do inciso III do art. 83 do Código Penal; alínea b do inciso III do art. 83 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1161, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5018162-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UARLEN DA COSTA CAPELINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA MARVILA BARBOSA DE SOUZA - ES40393

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
UARLEN DA COSTA CAPELINI
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES(ID 16671425) nos autos da Execução Penal nº 0001200-71.2011.8.08.0062, por meio da qual indeferiu o pedido de livramento condicional.

Nas razões recursais (ID 16671426), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, sob a consideração de que o apenado já cumpriu o requisito objetivo e não cometeu falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, apresentando, por conseguinte, conduta compatível com a concessão do benefício.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID 16671431), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no Parecer de Id. 17168917, opina pelo desprovimento do presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer a concessão do livramento condicional ao agravante, sob a alegação de que este já cumpriu o requisito objetivo e não cometeu falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, afirmando que o apenado apresenta uma conduta compatível com a concessão do benefício.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Na
s
ituação em análise,
as condenações do a
gravante
podem ser assim elencadas, conforme consta no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1) 0000000-00.6911.0.01.0639 – 2a11m10d – Art. 157, do Código Penal;

2) 0000000-00.6208.0.02.1918 - 1a4m0d – Art. 155, do Código Penal;

3) 0014247-57.2012.8.08.0069 - 2a10m0d - art. 155, do Código Penal.

4) 0000000-06.9108.0.03.3759 - 1a9m0d - Art. 155, do Código Penal;

5) 0000000-00.6912.0.03.9370 - 2a10m0d - Art. 155, do Código Penal;

6) 0004278-79.2014.8.08.0026 - 5a4m0d - Art. 157, do Código Penal;

7) 0000811-37.2021.8.08.0062 - 11a9m16d - Art. 157, do Código Penal.

Ressalto que, mesmo tendo o apenado alcançado o requisito objetivo em 31/5/2025 (conforme Decisão ID 16347512 pp. 02), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

após a constatação de que
o agravante cometeu
falta grave durante o cumprimento da pena
.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
.

Em relação ao caso em análise, verifico que o regime de prisão do reeducando foi regredido no dia 13/8/2021 em razão do reconhecimento pelo juízo
a quo
de suposta falta grave (mov. 51.1), posteriormente homologada. Além disso, o juiz, na decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, apontou, também, que o reeducando cometeu outra falta grave, reconhecida em 20/9/2022, consistente em possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem (mov. 214.1)

Destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça analisou o tema sob sistemática de julgamento de Recurso Especial Representativo de controvérsia (Tema 1161) definindo que
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, a prática dessas faltas graves, somada ao histórico prisional, demonstra a ausência de comprometimento com a ordem e a disciplina necessárias para a progressão de regime ou a concessão de benefícios, evidenciando a incompatibilidade com os requisitos subjetivos exigidos para a reintegração gradativa ao meio aberto, conforme preceituado na Lei de Execução Penal.

Deste modo, diante das faltas graves cometidas pelo Agravante, resta evidente que não está apto à fruição do livramento condicional.

Dessa forma, a decisão singular por meio da qual foi indeferido o livramento condicional encontra-se em perfeita consonância com a Lei de Execução Penal e com a orientação jurisprudencial.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.